Tribunal: TJBA
Processo: 0001110-84.2016.8.05.0187
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001110-84.2016.8.05.0187 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOEL JOSE PEREIRA Advogado(s): HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, PARÁGRAFO PRIMEIRO, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO, NESTA INSTÂNCIA, EM UM OITAVO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO. ITER CRIMINIS QUE SE APROXIMOU SUBSTANCIALMENTE DA CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A REAÇÃO ARMADA DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO Criminal interposto pela defesa de JOEL JOSÉ PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA. O apelante foi submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri e foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O Juízo Presidente, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, fixou a pena definitiva em 04 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal ou patamar próximo mediante a aplicação da fração de um oitavo para a circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação das frações máximas de redução referentes à tentativa (dois terços) e ao privilégio (um terço). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a pena-base foi fixada com amparo em fundamentação idônea e se a fração de aumento de um quarto aplicada em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime mostra-se proporcional e razoável; (ii) se a fração de diminuição de um terceiro decorrente da tentativa foi adequadamente fundamentada com base no caminho do crime percorrido pelo agente; e (iii) se a fração de redução de um sexto em razão do privilégio deve ser mantida diante da análise da proporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a reação do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR No tocante à pena-base, a fração foi redimensionada para o patamar de um oitavo, conforme parâmetros jurisprudenciais. Em relação à minorante da tentativa, a escolha do percentual de redução deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do resultado morte. No caso concreto, o iter criminis foi percorrido em estágio avançado, tendo o disparo atingido a região epigástrica da vítima e lesionado órgãos nobres, o que exigiu cirurgia de emergência e internação em UTI com iminente perigo de vida atestado por laudo pericial, justificando plenamente a redução no patamar mínimo de um terço. No que tange ao privilégio, a fração de diminuição deve ser balizada pela intensidade da provocação e pela proporcionalidade da reação do agente. A conduta da vítima, consistente no arremesso de um cachorro-quente contra a esposa do réu, embora configure injusta provocação, mostra-se flagrantemente desproporcional à reação do acusado, que efetuou disparo de arma de fogo com potencial letal, legitimando a aplicação do redutor no mínimo legal de um sexto. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese: 1. Redução da fração fixada na pena-base. 2. A redução de pena decorrente da tentativa deve pautar-se pelo caminho do crime percorrido, mostrando-se adequada a fração mínima de um terço quando o agente atinge região vital da vítima e provoca lesões graves com risco iminente de óbito. 3. O patamar de diminuição decorrente do privilégio do artigo 121, parágrafo primeiro, do Código Penal deve ser balizado pela proporcionalidade entre a provocação sofrida e a reação do réu, autorizando-se o redutor mínimo de um sexto quando evidenciada manifesta desproporção entre a ofensa inicial e a resposta armada. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001110-84.2016.8.05.0187, provenientes da Comarca de Paramirim/BA, figurando como Apelante JOEL JOSÉ PEREIRA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.